Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742117-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: IRANETI ALVES DE ARAUJO, MARIA CLARA ALVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: IRANETI ALVES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por VIACAO PIRACICABANA S.A em face da MARIA CLARA ALVES DE ARAUJO e IRANETI ALVES DE ARAUJO com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 39568917). O embargante alega omissão e contradição no julgado no que se refere a não apreciação dos laudos periciais criminais na sentença. Dessa forma, INTIMA-SE MARIA CLARA ALVES DE ARAUJO e IRANETI ALVES DE ARAUJO para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intima-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 14:48:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador